Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE POR FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. PERDA PARCIAL DA PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EFETIVA PERDA DA PROPRIEDADE. ART. 1.245 DO CC. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA.

1. A pretensão de responsabilização de instituição financeira por suposta falha na prestação de serviço de intermediação e financiamento de imóvel, posteriormente reconhecido ter sido alienado em fraude à execução, exige a observância do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do CDC.

2. Em conformidade com a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional somente se inicia a partir da efetiva lesão ao direito subjetivo da parte, o que, no caso, somente ocorreu com o registro da carta de arrematação no cartório de imóveis, quando ocorreu a efetiva perda de parte da propriedade do imóvel (CC 1.245 § 1o).

3. Conforme disposição do art. 1.013, § 4o, do CPC/2015, aplica-se a teoria da causa madura quando a ocorrer reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, hipótese em que o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinado as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

4. No contexto apresentado nos autos, a mera indicação de comprador do imóvel, por preposto do banco, para evitar a execução da garantia oferecida em contrato de empréstimo, bem assim a aquiescência para a formalização de assunção da dívida, não caracteriza falha no serviço prestado pela instituição financeira.

5. Na verdade, os danos sofridos pelos autores/apelantes decorreram de conduta unicamente imputável ao vendedor do imóvel, contra o qual pendia ação de execução à época da formalização da compra e venda (CDC 14 § 3o II).

6. Deu-se parcial provimento ao apelo para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.